Tribunal: STF
Processo: AI 820539
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo-disciplinar. 3. Militar. 4. Art. 125, § 5º da CF. Competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar singularmente as ações judiciais contra atos disciplinares, nada mencionando acerca do julgamento colegiado dessas demandas. 5. Ausência de nulidade. 6. Violação do contraditório. Necessidade do reexame dos fatos e provas. Súmula 279. 7. Competência. Comandante-geral da PM. Edição de instrução normativa. Fundamentação deficiente. Súmula 284. 8. Ausência de argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.